Tribunal: TJES
Processo: 5001720-94.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-94.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GE BRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001720-94.2023.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA:
GE BRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. MULTA POR FIDELIDADE. CANCELAMENTO DE CONTRATO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta que entrou em contato com a requerida para proceder com a mudança de endereço de seu plano e foi informado pela requerida de que não era possível proceder com a mudança de endereço, desta forma entrou em contato em 23/02/2023 mediante protocolo nº 230220237070084, e foi informado pela requerida de que não haveria cobrança de taxa de fidelidade, todavia a requerida procedeu com a cobrança.

O juízo
a quo
julgou a sentença nos seguintes termos:

“Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência do juízo e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, ratificando a decisão liminar deferida, para declarar a nulidade da dívida referente a multa contratual por quebra de fidelidade, objeto dos presentes autos, no valor de R$ 826,26 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), devendo a requerida se abster em cobrá-lo por qualquer meio.”

Em sede de recurso, a empresa requerida sustentou a legalidade da cobrança de multa de fidelidade diante de cláusula expressa em contrato, pugnando pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e o afastamento das astreintes.

VOTO

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, neste sentido, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise do conjunto probatório, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante de que as alegações da parte autora de que foi informada de que não seria cobrada multa de fidelidade merecem prosperar, considerando que informou o protocolo da ligação onde tal informação foi passada, todavia a empresa recorrente não anexou aos autos o atendimento realizado mediante protocolo de nº 230220237070084, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ao passo que a parte autora comprovou conforme e-mail de ID 6611618 - página 5, que apenas cancelou o contrato devido a informação passada pela requerida de que não era possível a troca de endereço.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA PRESTÁ-LOS NA NOVA LOCALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO AS CONDIÇÕES DE FIDELIDADE E CANCELAMENTO. DIVERSAS RECLAMAÇÕES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 341 DO CPC. INEFICIÊNCIA DO CALL CENTER CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO EM R$3.000,00 ADEQUADO PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0011858-74.2020.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 08.02.2022)

(TJ-PR - RI: 00118587420208160044 Apucarana 0011858-74.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 08/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/02/2022)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)